Tribunal: STF
Processo: HC 135105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DO ART. 33, CAPUT, E DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar.



    2. Ordem denegada.